Tribunal: TJPA
Processo: 0007682-41.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007682-79.2011.8.14.0006
APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNCAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MC BELEM EDICOES CULTURAIS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007682-79.2011.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNCAO

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA

APELADO: MC BELEM EDICOES CULTURAIS LTDA - EPP

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, § 5º, DA LEI 1.060/50, 128, I DA LC 80/94, 56 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 54/2006. NULIDADE DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. Antes do indeferimento da inicial, o juiz deve oferecer oportunidade para sua emenda, em sendo sanável a deficiência, nos termos do art. 284, do CPC.

2. No caso em tela, estando a autora assistida pela Defensoria Pública, a simples publicação no DJE de determinação para emendar à inicial não cumpre o objetivo pretendido.

3. Ausência de intimação pessoal da parte autora e/ou Defensoria Pública para emendar a inicial, o que importa na violação da prerrogativa insculpida nos arts. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, 128, I da LC 80/94 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 54/2006.

4. Sentença de 1º grau que incorreu em
error in procedendo
a justificar a declaração de nulidade da decisão guerreada.

5. Recurso Conhecido e Provido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007682-79.2011.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNCAO

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA

APELADO: MC BELEM EDICOES CULTURAIS LTDA - EPP

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSE DOS SANTOS ASSUNCAO
objetivando a reforma sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Ananindeua/PA que
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC/73, sob o argumento de embora a autora tenha sido intimada para emendar a inicial, esta manteve-se inerte,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Resilição de Contrato proposta em desfavor de
MC BELEM EDICOES CULTURAIS LTDA - EPP.

Em suas razões recursais (fls. 36/42 - ID 1890515 – pág. 3/9), a apelante sustém a nulidade da r. sentença guerreada ante a ausência de intimação pessoal acerca da decisão que determinou a emenda à inicial, sendo já surpreendida com a extinção do feito, pelo que pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar o vício existente e consequente remessa dos autos à vara de origem para regular processamento.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (fl. 44 – ID 1890517 – pág. 1).

Não houve a apresentação de contrarrazões em razão da ausência de triangulação processual (ID 2294307).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja
vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida à autora/apelante, pelo que conheço do recurso.

Consiste a controvérsia recursal em perquirir se houve equívoco na Sentença objurgada que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, em razão do não cumprimento por parte da autora/apelante da determinação de emenda a inicial.

Compulsando os autos, constato a inobservância da prerrogativa de intimação pessoal com vista dos autos aos membros da Defensoria Pública, pelo que assiste razão à irresignação da apelante. Vejamos:

Pelo despacho de fl. 30 (ID 1890510 – pág. 1), teria a parte autora/apelante sido “intimada” para se proceder a emenda à inicial para apresentar o endereço completo do réu, no prazo de 10 dias.

No entanto, observa-se que a referida decisão somente fora publicada no DJE, não havendo qualquer comprovação de intimação pessoal, tampouco de remessa dos autos com vista à Defensoria Pública, tendo sido imediatamente sucedido da sentença guerreada (fl. 32 – ID 1890512 – pág. 1).

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acaba por violar prerrogativa contida no art. 5, §5º da Lei nº 1.060/50 que estabelece as normas para a concessão da assistência judiciária aos necessitados,
in verbis
:

§5º Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por ele mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Tal prerrogativa também é prevista no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

No mesmo sentido é o teor da Lei Estadual Complementar nº. 54, de fevereiro de 2006:

“Art. 56 – São prerrogativas dos Defensores Públicos, entre outras:

(...)

V – Receber intimação pessoal em todos os atos do processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

E ainda insculpida no §1º do art. 183 c/c §1º do art. 186 do CPC/2015:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1º
.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA EMENDA. ART. 284, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Antes do indeferimento da inicial, o juiz deve oferecer oportunidade para sua emenda, em sendo sanável a deficiência, nos termos do art. 284, do CPC. 2. No caso em tela, não há intimação pessoal da parte autora para emendar a inicial, e nem da Defensoria Pública que patrocina o interesse da autora, porque os autos não lhe foram encaminhados para vista pessoal, violando, assim, a prerrogativa contida no parágrafo 5º do art. 5º da Lei 1.060/50. 3. Sendo assim, incorreu em error in procedendo a justificar a proclamação da nulidade da sentença proferida. 4. Provimento do recurso, por ato da Relatora." (TJ-RJ - APL: 00281382820128190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: LETICIA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/01/2015, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/01/2015)

APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO POSSESSÓRIA

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ? INVIABILIDADE MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA LITIGADA

PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA

CUSTO FINANCEIRO

DOCUMENTOS NOS AUTOS APTOS A INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA RECORRENTE

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.04267212-95, 197.155, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-16, Publicado em 2018-10-24)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE, CONFORME CERTIDÃO CARTORÁRIA. AUTORES REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGOS 5º, § 5º, DA LEI 1.060/50 E 128, I DA LC 80/94. SENTENÇA QUE SE ANULA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00946234420178190038, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL, AO FUNDAMENTO DE QUE A AUTORA NÃO PROCEDEU À EMENDA DA INICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESPACHO ORDINATÓRIO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA APELANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. APELANTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. LEI Nº 1.060/1950. LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00037888120188190003, Relator: Des(a). ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 29/05/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Neste diapasão, a r. sentença guerreada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER

O RECURSO
PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU GUERREADA E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020